Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço apenas do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$26.243,67 (vinte e seis mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos) referente ao aluguel, contas de água e de IPTU em atraso. O Juízo de origem decretou a revelia da recorrente e concluiu que o autor/recorrido se desincumbiu do seu ônus processual ao juntar documentos que comprovam a inadimplência da recorrente em relação ao contrato de aluguel formalizado entre as partes.
3. A recorrente arguiu preliminar de nulidade de citação ao argumento de que não teria conhecimento do real recebedor do mandado, pois não estaria mais localizada no endereço constante dos autos, antes mesmo da formalização do ato. No mérito, aduz que nunca teve vínculo contratual com o recorrido e que os documentos apresentados por ele não seriam hábeis para comprovar o alegado na inicial.
4. Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade dos atos processuais, especialmente da citação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51566848. O recorrido defende que a citação teria ocorrido no endereço cadastrado na junta comercial e que o endereço só haveria sido alterado posteriormente. Afirma que a advogada e sócia da empresa teria acessado os autos em 14/08/2023 comprovando a ciência do mandado de citação. Ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Conforme a inteligência do art. 238 do Código de Processo Civil: “Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.” Ressalvadas algumas hipóteses legais, o referido ato é indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC).
7. Quando o réu ou executado for pessoa jurídica, o ordenamento jurídico adota a teoria da aparência, considerando-se válida “a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” (art. 248, §2, do CPC).
8. Nos termos do art. 75, inc. IV, do Código Civil, “Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é: (...) IV - das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.”
9. Ao analisar detidamente os autos, observo que a abertura do processo para alteração do endereço da empresa recorrente ocorreu em 14/07/2023, com a assinatura realizada somente no dia 20/07/2023 (ID. 51566831), ou seja, posteriormente a data da entrega do Aviso de Recebimento (Mandado de Citação) que foi assinado no dia 11/07/2023 (ID. 51566825).
10. Concluo, portanto, que a citação da recorrente foi regular e válida, haja vista ter sido realizada no endereço estabelecido em seu registro na Junta Comercial e não haver nenhuma objeção no momento do seu recebimento.
11. Quanto ao mérito, observo que a recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC) e se limitou a alegar de forma genérica que nunca teve vínculo com o recorrido, contrariando os documentos apresentados junto com a inicial, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.